Tribunal: TJDFT
Processo: 0752165-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752165-08.2023.8.07.0001 RECORRENTES: RICARDO ALVES DA CONCEICAO, MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. ART. 464, II, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. Se o título que instrui o processo executivo referente à renegociação de dívida possui todas as informações necessárias ao esclarecimento dos devedores, acompanhado de planilha de evolução do débito de forma completa e informativa, torna a prova pericial contábil despicienda, por não exigir conhecimento técnico, na forma do art. 464, II, do CPC, de modo que o indeferimento não incorre em cerceamento de defesa, mormente se autorizado o julgamento antecipado do mérito com a prova produzida nos autos, consoante art. 355, I, do CPC. 2. O título de renegociação da dívida, com a assinatura regular dos contratantes, acompanhado de planilha de evolução do débito, com a obrigação não adimplida no prazo estabelecido, torna o título certo, líquido e exigível, por isso, rejeita-se a preliminar. 3. O CDC não se aplica ao contrato de empréstimo quando os recursos são destinados à atividade empresarial, como no caso em questão, em que o crédito foi utilizado para capital de giro, afastando, assim, a condição de destinatário final do devedor (AgInt no AREsp 2510/PR; REsp 2001086/MT). 4. Não é cabível a inversão do ônus da prova nem a determinação de prova pericial quando a matéria controvertida pode ser plenamente esclarecida pela análise dos documentos já constantes dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 489 ,§1o, incisos I, IV, e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, enunciado 286 da Súmula do STJ, bem como a jurispurisprudência do STJ, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, §2o, 6o, inciso VIIV, e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do CPC, sob o argumento de que diante da relação consumerista estabelecida, seria necessária a inversão do ônus da prova na ação, sendo obrigação do recorrido de comprovar qualquer equívoco nas alegações dos recorrentes; c) artigos 783 e 784, inciso XII, ambos do CPC, e 28 da Lei 10.931/2004, porquanto a execução não teve origem em título de obrigação certa, líquida e exigível. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada ofensa ao enunciado 286 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à mencionada contrariedade aos artigos 489 ,§1o, incisos I, IV, e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 2o, 3o, §2o, 6o, inciso VIIV, e 20, todos do CDC; 373, §1o, 783 e 784, inciso XII, todos do CPC, e 28 da Lei 10.931/2004. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No que se refere à ausência de liquidez do título e dos cálculos, do mesmo modo não assiste razão aos embargantes. Na forma do art. 29 da Lei n. 10.931/04, não se exige a assinatura de testemunhas; e o título está com consonância com o entendimento fixado no Tema 576 do STJ e com o art. 784, XII, do CPC, uma vez que prevista na referida lei. Além disso, conforme dito, o título expressa o valor do empréstimo obtido, mediante novação da operação anterior - n. 3963453, na qual foi angariado o valor de R$ 24.306.455,58, parcialmente pago. A alegação de incompatibilidade do valor executado e a cédula mais recente, bem com a dúvida acerca da cédula adequada a instruir o feito executivo, também não subsiste, especialmente porque fora firmado pelo representante da pessoa jurídica e os avalistas, sabedores e conhecedores dos débitos existentes e que a referida negociação tem como característica o longo e exaustivo processo de recálculo dos débitos, revisão das garantias, simulações, de modo que os que firmam o título não podem afirmar o desconhecimento de seu conteúdo e o que representa, como tenta transparecer os embargantes. Acrescenta-se que as parcelas não foram pagas no vencimento. O título, portanto, não apresenta vícios, é certo, líquido e exigível. Afasta-se a preliminar. No mérito, os embargantes defendem a aplicação do CDC à espécie. No entanto, conforme se extrai do ajuste, o empréstimo foi tomado para quitação de dívidas relativas à atividade empresarial e, portanto, para capital de giro, o que afasta a sua condição de destinatária final e, por consequência, a incidência do CDC, conforme remansosa jurisprudência (AgInt no AREsp 2510624/PR, REsp 2001086/MT). Depois, ainda que aplicável, não seria o caso de inversão do ônus da prova, para que seja ordenada a prova pericial, pois, conforme dito, totalmente dispensável à espécie, na medida que a prova documental produzida, especialmente o título executivo e a planilha de evolução do débito trazem todos os pontos de impugnação trazidos pela parte embargante. ... O argumento de que não se sabe a que dívida se refere o título é pueril e sucumbe diante do título firmado pelos devedores, na condição de avalistas, haja vista a clareza da renegociação (ID 66729002). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023